Tribunal: TJPA
Processo: 0830269-94.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830269-94.2020.8.14.0301

APELANTE: CARMEN LUCIA DE AZEVEDO DA SILVA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-

Nos casos em que se pretende a retificação dos proventos de aposentadoria, a concessão desta pela Administração Pública configura o termo inicial para a contagem do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32;

II-
In casu
, entre a data da sua aposentadoria (2012) até a interposição da ação ordinária (2020) ultrapassou o prazo prescricion
al estabelecido para postular em Juízo contra a Fazenda Pública, operando-se a prescrição do fundo de direito.

III- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11/04/2022 a 18/04/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 11 de abril de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARMEN LUCIA DE AZEVEDO DA SILVA
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Revisão de aposentadoria c/c pedido de antecipação parcial de tutela de evidência cumulada com cobrança dos valores atrasados,
ajuizada em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, a autora, ora apelante, ajuizou a ação suso mencionada, narrando ser servidora pública aposentada em 16.02.12, no cargo de professora Classe I, Nível I (REF. IX) e que nunca recebeu o pagamento referente a progressão funcional, com base nas Leis nº 5.351/86 e 5.810/94.

Informou que embora tenha sido aposentada no Nível I, deveria ter sido aposentada no NÍVEL J (REF.X), pelo que requer o reenquadramento das progressões funcionais da Ref. IX (nível I) para Ref. X (nível J).

Pleiteou o reenquadramento das progressões funcionais, bem como a inclusão nos vencimentos dos percentuais da progressão funcional pleiteada.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de
id nº 5660134 - Pág. 1/5
, que julgou prescrita a ação, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo.

JULGO
prescrita a pretensão que
CARMEN LUCIA DE AZEVEDO DA SILVA
veicula na presente ação ajuizada contra o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
e, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC/2015.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, I, do CPC.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo de lei sem recurso, certifique-se o trânsito em julgado da presente decisão. Após, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para a formulação do pedido de cumprimento de sentença, arquivando-se os autos na ausência de manifestação.

Servirá esta, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE INTIMAÇÃO
, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu

o Prov. nº 011/2009.

Inconformada,
Carmem Lucia de Azevedo Barbosa
interpôs o presente recurso de apelação cível. (
id nº 5660137 - Pág. 1
/17
).

Em suas razões recursais, em breve síntese, defende não estar caracterizada a prescrição, eis que trata-se de prestação de trato sucessivo, cuja natureza remuneratória se renova mês a mês, daí porque a sentença guerreada merece ser reformada.

Alega que embora tenha sido aposentada no Nível I (Ref. IX), deveria ter sido aposentada no NÍVEL J (REF.X), pelo que requer o reenquadramento das progressões funcionais da Ref. IX (nível I) para Ref. X (nível J).

Afirma que atualmente sua aposentadoria deveria estar com acréscimo de 35% (trinta e cinco por cento) ao nível J sobre seu vencimento base.

Com tais argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição, consoante determina a Súmula 85 do STJ, garantindo o direito pleiteado na inicial.

O
IGEPREV
apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento. (
id nº 5660143 - Pág. 1/20
)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, ante a ocorrência de prescrição da pretensão do Apelante. (
id nº 6151771 - Pág. 1/7
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do autor/apelante com a sentença de piso que julgou prescrita a pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito.

O Apelante defende a inocorrência da prescrição tendo em vista que a violação do direito pleiteado se renova mês a mês por se tratar de relação de trato sucessivo.

Pois bem. Sem razão o recorrente.

Extrai-se dos autos que o autor propôs ação ordinária com o objetivo de ver revisado seus proventos, para que o requerido procedesse à inclusão da progressão funcional a seus vencimentos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “
o direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, sujeitando-se a respectiva ação ao prazo prescricional de cinco anos, a teor do Decreto 20.910, de 1932
" (REsp 313.630/RN, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, Sexta Turma, DJ 20/8/01).

Destarte, a concessão de aposentadoria em favor do servidor decorre de ato único da Administração Pública, comissivo, de efeitos concretos, de maneira que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir daí teria se caracterizado a violação do direito.

Quando a pretensão visa alterar o ato de aposentadoria ou a sua reforma, como no caso ora em análise, deve-se respeitar o prazo prescricional previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação, contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

Com efeito, observa-se que, o prazo prescricional de sua pretensão passou a fluir a partir de sua aposentadoria, em 16 de fevereiro de 2012, através da Portaria nº 0997 (id. 5659960, pág. 1).
Verifica-se, ainda que a presente ação fora ajuizada em 19/04/2020, portanto, oito anos após o ato concessivo de aposentadoria, logo fora do prazo quinquenal.

Frise-se que o caso em tela não se trata de discussão sobre obrigações sucessivas, mas sim de
pretensão de revisão de proventos de aposentadoria
, motivo pelo qual não há que se falar em relação de trato sucessivo e tampouco aplicação da Súmula 85 do STJ.

No mesmo sentido, outros julgados:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RETIFICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA.
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.

1.
"O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre
prescrição
do fundo de direito se decorridos mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação"(
AgRg no AREsp 414.982/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). 2. Inafastável a incidência da Súmula 83/STJ:"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 641.462/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 25/02/2016).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RETIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA.
PRESCRIÇÃO
. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 83/STJ.

1.
Nos casos em que se pretende a retificação da aposentadoria, a concessão desta pela Administração configura o termo inicial para a contagem do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

2. Não merece censura a decisão que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial, pois, como bem assentou o Tribunal a quo, o entendimento firmado no acórdão está em consonância com a jurisprudência do STJ, reafirmando a
prescrição
de fundo de direito, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 747.073/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 02/02/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA
INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE
PROGRESSÃO
FUNCIONAL
. ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO.
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 - A Apelante pretende a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de
progressão
funcional
, ocorre que o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de forma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito.
2-
O STJ firmou entendimento no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo.

Não aplicação das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF
. 3-Ao compulsar os documentos colacionados à presente ação, observa-se que a Apelante não teve seu reenquadramento em razão da
Progressão
Funcional
procedido pela Administração Pública, quando estava em efetivo exercício, bem como não se demonstrou nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional. 4-
Prescrição
do próprio fundo de direito. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração, ou seja, a data da aposentadoria que, no caso deu-se em 15.07.1996. Verifica-se, ainda que a presente ação fora ajuizada em 06/08/2013, ou seja, após o prazo quinquenal, ou seja, 17 (dezessete) anos após o ato concessivo da aposentadoria. 5 ? O direito de retificação do ato de aposentadoria da Apelante surgiu a partir do momento em que passou para a inatividade com a decretação do ato de sua aposentadoria, hipótese em que teve ciência inequívoca da aposentação, logo o pleito de revisão do seu provento deveria observar o prazo quinquenal subsequentes da aposentadoria, a teor do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ. 6 - Recurso Conhecido e Não Provido. Sentença Mantida. À unanimidade. (2018.03280610-43, 194.384, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08- 13, Publicado em 2018-08-17) Grifei.

Dessa forma, forçoso reconhecer que a decisão de 1º grau que declarou a prescrição do fundo de direito está correta e em consonância com a legislação, doutrina e jurisprudência vigentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço da Apelação Cível,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
,
e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso
interposto,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 11 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2022